Tribunal: TJMT
Processo: 1038964-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1038964-91.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA EXPROPRIATÓRIA E NECESSIDADE DE CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA COM EFEITOS PROSPECTIVOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. MULTA POR PROTELAÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que autorizou o levantamento de R$ 12.253.163,90 em cumprimento de sentença. O julgado embargado assentou que o direito ao levantamento decorreu de decisão anterior não recorrida, sobre a qual operou a preclusão, e que a pendência de ação rescisória não suspende a execução definitiva.
2. Requerimentos do recurso: (i) suprimento de omissão quanto à natureza expropriatória do levantamento e à ausência de garantia idônea; (ii) enfrentamento de fato superveniente consubstanciado em decisão colegiada proferida em agravo interno na ação rescisória; (iii) atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não qualificar o levantamento como ato expropriatório sujeito a caução; (ii) examinar se o julgamento superveniente de agravo interno em feito conexo possui aptidão para alterar a conclusão sobre a preclusão; (iii) analisar a ocorrência de intuito protelatório ou litigância de má-fé na conduta do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não se prestam à reabertura de discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. O dever de fundamentação exige que o julgador enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, mas não impõe a obrigação de rebater pormenorizadamente cada tese invocada quando a matéria é decidida de forma clara e suficiente, nos termos do artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo STJ no EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF.
6. A decisão proferida em 31/julho/2025, que reconheceu fraude à execução e autorizou o levantamento de depósitos por terceiros em favor dos exequentes, constitui o ato genético do direito à percepção dos valores. A ausência de recurso tempestivo contra esse comando judicial acarretou a estabilização da matéria pela preclusão temporal e lógica, circunstância que impede nova discussão em face de ato meramente material de cumprimento, consoante o artigo 507 do Código de Processo Civil.
7. O levantamento de valores em cumprimento definitivo de sentença prescinde de caução, uma vez que a exigência de garantia prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses de execução provisória e não possui amparo legal para a aplicação ao rito definitivo.
8. O julgamento superveniente de agravo interno em ação rescisória, que determinou a suspensão de “novas expropriações”, possui efeitos exclusivamente prospectivos e não alcança atos licitamente consumados antes da respectiva prolação. Esse fato não possui aptidão para infirmar a conclusão sobre a preclusão, pois a inércia recursal em relação à decisão de 31/julho/2025 é fato consumado e independente da dinâmica cautelar verificada em processo distinto.
9. A discordância quanto à qualificação jurídica do levantamento, consistente na definição entre ato decisório ou mero cumprimento de ordem preexistente, configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que é insuscetível de correção pela via integrativa, conforme a Edição n. 189 da Jurisprudência em Teses do STJ.
10. A complexidade da controvérsia, que envolve múltiplos feitos conexos e decisões que se entrecruzam, afasta o reconhecimento de intuito manifestamente protelatório ou de dolo processual necessário para a aplicação das penalidades dos artigos 80 e 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos Rejeitados
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 80, art. 489, § 1.o, inciso IV, art. 507, art. 520, inciso IV, art. 969, art. 1.022, art. 1.026, § 2.o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - AI n. 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 663955/AL, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, EDcl no AgInt no AREsp n. 1752699/SP, Jurisprudência em Teses n. 189, Jurisprudência em Teses n. 191.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038964-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (EMBARGADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ EICKHOFF - CPF: 010.700.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA ISABELLA EICKHOFF BERTOGNA - CPF: 064.866.771-55 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0098-17 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA EXPROPRIATÓRIA E NECESSIDADE DE CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA COM EFEITOS PROSPECTIVOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. MULTA POR PROTELAÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que autorizou o levantamento de R$ 12.253.163,90 em cumprimento de sentença. O julgado embargado assentou que o direito ao levantamento decorreu de decisão anterior não recorrida, sobre a qual operou a preclusão, e que a pendência de ação rescisória não suspende a execução definitiva.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto à natureza expropriatória do levantamento e à ausência de garantia idônea;
(ii)
enfrentamento de fato superveniente consubstanciado em decisão colegiada proferida em agravo interno na ação rescisória;
(iii)
atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não qualificar o levantamento como ato expropriatório sujeito a caução;
(ii)
examinar se o julgamento superveniente de agravo interno em feito conexo possui aptidão para alterar a conclusão sobre a preclusão;
(iii)
analisar a ocorrência de intuito protelatório ou litigância de má-fé na conduta do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não se prestam à reabertura de discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. O dever de fundamentação exige que o julgador enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, mas não impõe a obrigação de rebater pormenorizadamente cada tese invocada quando a matéria é decidida de forma clara e suficiente, nos termos do artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo STJ no EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF.

6. A decisão proferida em 31/julho/2025, que reconheceu fraude à execução e autorizou o levantamento de depósitos por terceiros em favor dos exequentes, constitui o ato genético do direito à percepção dos valores. A ausência de recurso tempestivo contra esse comando judicial acarretou a estabilização da matéria pela preclusão temporal e lógica, circunstância que impede nova discussão em face de ato meramente material de cumprimento, consoante o artigo 507 do Código de Processo Civil.

7. O levantamento de valores em cumprimento definitivo de sentença prescinde de caução, uma vez que a exigência de garantia prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses de execução provisória e não possui amparo legal para a aplicação ao rito definitivo.

8. O julgamento superveniente de agravo interno em ação rescisória, que determinou a suspensão de “novas expropriações”, possui efeitos exclusivamente prospectivos e não alcança atos licitamente consumados antes da respectiva prolação. Esse fato não possui aptidão para infirmar a conclusão sobre a preclusão, pois a inércia recursal em relação à decisão de 31/julho/2025 é fato consumado e independente da dinâmica cautelar verificada em processo distinto.

9. A discordância quanto à qualificação jurídica do levantamento, consistente na definição entre ato decisório ou mero cumprimento de ordem preexistente, configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que é insuscetível de correção pela via integrativa, conforme a Edição n. 189 da Jurisprudência em Teses do STJ.

10. A complexidade da controvérsia, que envolve múltiplos feitos conexos e decisões que se entrecruzam, afasta o reconhecimento de intuito manifestamente protelatório ou de dolo processual necessário para a aplicação das penalidades dos artigos 80 e 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos Rejeitados

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 80, art. 489, § 1.o, inciso IV, art. 507, art. 520, inciso IV, art. 969, art. 1.022, art. 1.026, § 2.o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI n. 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp n. 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 663955/AL, AgInt no AREsp n. 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, EDcl no AgInt no AREsp n. 1752699/SP, Jurisprudência em Teses n. 189, Jurisprudência em Teses n. 191.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n.
1038964-91.2025.8.11.0000
, em que figuram como agravados
ANTÔNIO ZANIN
e
JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN
.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento. (id. 344186356)

O recurso originário impugnava decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1010189-48.2022.8.11.0040, que autorizou o levantamento de R$ 12.253.163,90 (doze milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e três reais e noventa centavos), depositados judicialmente pela terceira AMAGGI Exportação e Importação Ltda., e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor dos exequentes.

Como fundamento nuclear, o acórdão assentou a incidência de preclusão temporal e lógica. Consignou que a decisão agravada constituiu mero ato de cumprimento de comando judicial anterior, proferido em 31/julho/2025, no qual o Juízo de primeiro grau reconheceu fraude à execução e determinou o depósito de valores por terceiros com autorização expressa de levantamento pelos exequentes.

Registrou, ainda, que o agravante não interpôs recurso contra essa decisão originária, circunstância que acarretou a estabilização da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

O julgado também consignou que a propositura de Ação Rescisória não suspende o cumprimento definitivo de sentença (artigo 969 do Código de Processo Civil) e que a exigência de caução constitui requisito próprio do cumprimento provisório (artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil). Reconheceu, ademais, que o comportamento processual do agravante configurou
venire contra factum proprium
, na medida em que o executado anuiu a levantamento anterior sob o mesmo comando judicial.

O embargante opôs os presentes aclaratórios com alegação de omissão. (id. 346629891)

Sustenta que o acórdão, ao qualificar o levantamento como mero ato de cumprimento de decisão anterior, deixou de enfrentar os fundamentos recursais relativos à natureza expropriatória do levantamento, à ausência de garantia idônea e à repercussão da dinâmica processual da Ação Rescisória n. 1033432-39.2025.8.11.0000.

Invoca, ademais, fato superveniente consubstanciado no julgamento colegiado do Agravo Interno na referida Ação Rescisória, ocorrido em 05/dezembro/2025, no qual o Tribunal teria reconhecido que a execução avançou para fase de expropriação efetiva.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de vícios no acórdão e argumentam que a decisão do Agravo Interno teve efeitos exclusivamente prospectivos. Requerem a rejeição dos embargos, a aplicação de multa por protelação (artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil) e a condenação por litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil). (id. 350392857)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que o embargante alega omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1038964-91.2025.8.11.0000.

A insurgência centra-se na ausência de enfrentamento dos argumentos relativos à natureza expropriatória do levantamento de valores, à ausência de caução e à repercussão do julgamento do Agravo Interno na Ação Rescisória n. 1033432-39.2025.8.11.0000. Pretende o embargante, com isso, a atribuição de efeitos infringentes e a consequente revisão do desfecho do julgamento.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso (inciso I), ou que incorra nas condutas descritas no artigo 489, § 1.o (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, inexistentes os vícios de embargabilidade, o recurso é desvirtuado de sua função específica para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, e somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, nas hipóteses em que a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios enumerados pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações deduzidas nos aclaratórios.

OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE GARANTIA

O dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A extensão desse dever, contudo, não impõe ao órgão julgador a obrigação de rebater, de modo particularizado, cada argumento invocado pelas partes. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que ao julgador incumbe enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à resolução do litígio. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Nessa mesma orientação, a decisão que enfrenta a matéria de forma clara e com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos invocados pelas partes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Convém esclarecer, ademais, que o magistrado pode deliberar sob prisma diverso do pretendido pela parte, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a questão da regularidade do levantamento de valores foi enfrentada de forma expressa, detalhada e por múltiplos fundamentos.

O voto condutor examinou a cronologia processual e identificou que a decisão proferida em 31/julho/2025 constituiu o verdadeiro ato constitutivo do direito dos exequentes ao recebimento dos valores depositados pela empresa AMAGGI Exportação e Importação Ltda. Naquela oportunidade, o Juízo de primeiro grau reconheceu fraude à execução e determinou que terceiros efetuassem depósitos judiciais em favor dos exequentes, com poderes para levantamento e quitação.

Constatou, na sequência, que o agravante não interpôs recurso contra essa decisão, circunstância que acarretou a estabilização da matéria pela preclusão temporal e lógica, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

A partir dessa constatação, o acórdão concluiu que a decisão de 16/outubro/2025 nada mais fez do que materializar o comando já exarado e estabilizado, em desdobramento executório de ordem preexistente, válida e eficaz.

A questão da caução foi igualmente enfrentada de forma expressa. O acórdão consignou que a exigência de garantia é requisito específico do cumprimento provisório de sentença, previsto no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que sua aplicação ao cumprimento definitivo carece de amparo legal.

No tocante à Ação Rescisória n. 1033432-39.2025.8.11.0000, o voto condutor registrou que a propositura da rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil, e que a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos atos executivos foi expressamente revogada pela Relatora daquele feito.

A conduta processual do agravante foi ainda examinada sob a ótica da boa-fé objetiva. O acórdão consignou que a anuência tácita ao levantamento anterior de R$ 436.856,07 (quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sete centavos), realizado em agosto de 2025 sob o mesmo comando judicial, configurou
venire contra factum proprium
.

Diante desse panorama, inexiste omissão a ser suprida.

Nesse ponto, assiste razão aos embargados quando sustentam, em contrarrazões, que as alegações formuladas nos aclaratórios não se enquadram nas hipóteses de vício de embargabilidade, mas configuram tentativa de obter novo pronunciamento sobre matéria já decidida.

O embargante sustenta que o acórdão deveria qualificar o levantamento como ato expropriatório dotado de irreversibilidade prática, e não como mero cumprimento de decisão anterior. Ocorre que essa qualificação jurídica constituiu precisamente o cerne da controvérsia apreciada pelo acórdão.

O julgado examinou a natureza do ato impugnado, analisou a cronologia processual e concluiu que se tratava de ato executório desprovido de conteúdo decisório autônomo. A circunstância de o embargante discordar dessa conclusão não configura omissão, porquanto o mero inconformismo com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Quanto à distinção entre atos assecuratórios e atos expropriatórios, formulada pela Relatora da Ação Rescisória ao revogar a tutela provisória, cumpre esclarecer que essa categorização foi elaborada em feito diverso e em contexto analítico distinto, qual seja, a aferição dos pressupostos para a concessão de tutela provisória.

O acórdão embargado não estava obrigado a adotar o enquadramento analítico de outro feito como parâmetro decisório. A questão substancial, isto é, a possibilidade de o levantamento prosseguir nas circunstâncias do caso, foi decidida por fundamento próprio e autossuficiente: a preclusão.

Acresce que a referida distinção integrava a fundamentação da decisão que revogou a tutela provisória na Ação Rescisória, e não um comando vinculante dirigido ao Juízo de primeiro grau. Tratava-se de consideração integrante do juízo de proporcionalidade para fins cautelares, sem eficácia mandamental sobre o cumprimento de sentença.

Há que se examinar, ainda, o argumento do embargante no sentido de que a dinâmica de suspensão e posterior revogação dos atos executivos teria impedido a decisão de 31/julho/2025 de produzir efeitos práticos, de modo que o levantamento autorizado em 16/outubro/2025 constituiria o primeiro ato efetivamente capaz de consumar efeitos expropriatórios.

Esse raciocínio, contudo, confunde dois planos distintos: o da validade e estabilidade da decisão judicial, de um lado, e o da sua execução material, de outro.

A preclusão operou-se em relação à decisão de 31/julho/2025, que foi o ato que definiu o direito dos exequentes ao levantamento dos valores. A suspensão temporária dos atos executivos pela tutela provisória da Ação Rescisória apenas diferiu a execução material desse direito já constituído e estabilizado no processo.

A impossibilidade transitória de executar uma decisão não se confunde com a inexistência da própria decisão, tampouco com a reabertura do prazo para impugná-la. A suspensão operou no plano da eficácia executiva, sem atingir a validade e a estabilidade processual do comando judicial proferido em 31/julho/2025.

Com a revogação da tutela provisória, restabeleceu-se a plena eficácia executiva daquela decisão. O levantamento autorizado em 16/outubro/2025 representou, destarte, a materialização de direito já reconhecido e não impugnado, e não nova deliberação sobre o mérito da destinação dos valores.

Entendo, pois, que a pretensão do embargante, sob a roupagem de omissão, visa ao rejulgamento da matéria relativa à qualificação jurídica do ato impugnado e à aplicação da preclusão, o que extrapola os limites da via declaratória. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito a alegação de omissão quanto à qualificação jurídica do levantamento e à necessidade de garantia.

OMISSÃO QUANTO À AÇÃO RESCISÓRIA

A exigência de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada (artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil) abrange, em princípio, os fatos supervenientes comunicados ao órgão julgador antes da sessão de julgamento, desde que guardem pertinência com a matéria em discussão.

Essa exigência, contudo, pressupõe que o fato superveniente possua aptidão concreta para infirmar a conclusão adotada. Se o elemento novo, ainda que relevante em contexto diverso, não ostentar o condão de alterar o resultado do julgamento, a ausência de manifestação expressa a seu respeito não configura omissão sanável por embargos de declaração.

No caso concreto, verifica-se que o embargante comunicou à Câmara, por intermédio de memoriais protocolados em 27/janeiro/2026 (id. 342597385), o julgamento colegiado do Agravo Interno na Ação Rescisória n. 1033432-39.2025.8.11.0000, proferido em 05/dezembro/2025.

Naquele julgamento, a 2.a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deu parcial provimento ao agravo interno para permitir o prosseguimento dos cumprimentos de sentença quanto a atos instrutórios e de controle, porém manteve a suspensão de novas expropriações de bens e de levantamentos de valores em favor dos exequentes.

O embargante invoca esse pronunciamento como demonstração de que o próprio Tribunal reconheceu a irreversibilidade prática do levantamento de valores e a inadequação da sua autorização sem caução.

A tese, contudo, não se sustenta.

Impõe-se registrar, de início, que a decisão proferida no Agravo Interno teve efeitos exclusivamente prospectivos. O dispositivo daquele acórdão suspendeu “
novas
expropriações de bens” e “levantamentos de valores em favor dos exequentes”, com emprego de termos inequivocamente voltados a atos futuros.

Em nenhuma passagem a 2.a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado declarou a ilegalidade do levantamento pretérito de R$ 12.253.163,90 (doze milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e três reais e noventa centavos), tampouco determinou a restituição dos valores já liberados.

A leitura integral daquele julgado revela que o levantamento consumado desempenhou função argumentativa específica na fundamentação: serviu como premissa fática para a constatação de que a execução avançou para fase de expropriação efetiva, o que agravou qualitativamente o juízo sobre o perigo da demora.

Essa constatação justificou a modulação prospectiva da tutela, para impedir que novos atos da mesma natureza comprometessem a utilidade da rescisória, sem que o órgão colegiado houvesse emitido juízo de valor sobre a regularidade do levantamento anterior.

A ausência de comando nesse sentido é reveladora: se aquele órgão colegiado entendesse que o levantamento anterior era irregular, teria adotado providência concreta a respeito.

A esse propósito, assiste razão aos embargados quando sustentam, em contrarrazões, que a tentativa de conferir eficácia retroativa a restrição voltada a “novas expropriações” para invalidar ato licitamente consumado carece de respaldo no conteúdo daquela decisão.

Soma-se a isso que a preclusão reconhecida no acórdão embargado decorre de fato anterior e independente da dinâmica da Ação Rescisória: a ausência de impugnação tempestiva da decisão de 31/julho/2025.

O julgamento do Agravo Interno, proferido em dezembro de 2025, não possui aptidão para alterar essa circunstância processual objetiva. A inércia recursal do agravante em relação à decisão constitutiva do direito ao levantamento é fato consumado, sobre o qual não incidem os desdobramentos verificados em feito diverso.

A existência da Ação Rescisória e as vicissitudes processuais nela verificadas, embora relevantes em seu contexto próprio, não interferem na preclusão operada no âmbito do cumprimento de sentença, porquanto se trata de feitos distintos, com objetos e finalidades diversos.

É dizer: ainda que o acórdão embargado houvesse examinado expressamente o julgamento do Agravo Interno, a conclusão sobre a preclusão permaneceria inalterada, pois o fundamento decisório repousa sobre a inércia recursal do agravante em relação à decisão de 31/julho/2025, e não sobre a avaliação cautelar realizada posteriormente na Ação Rescisória.

Nessas condições, a ausência de manifestação expressa sobre o julgamento do Agravo Interno não configura omissão relevante, pois o argumento invocado não possui aptidão para infirmar a conclusão adotada no acórdão.

A pretensão do embargante, mais uma vez, revela-se como tentativa de adequar a decisão ao seu entendimento, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito a alegação de omissão quanto ao julgamento do Agravo Interno na Ação Rescisória.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

O artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil prevê que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A configuração do caráter manifestamente protelatório pressupõe a utilização dos embargos com propósito exclusivamente procrastinatório, em desvirtuamento da finalidade recursal.

No caso concreto, embora os embargos apresentem feição de rediscussão do mérito, a complexidade da controvérsia afasta a conclusão de que a oposição dos aclaratórios decorreria de propósito exclusivamente protelatório. A causa envolve múltiplos feitos conexos com decisões que se entrecruzam (cumprimento de sentença, ação rescisória, agravo interno), contexto que confere ao embargante margem razoável para divergir da qualificação jurídica adotada.

A discordância quanto ao enquadramento do ato impugnado, embora inadequada à via declaratória, situa-se em zona interpretativa de legítimo debate jurídico, e não em terreno de litigância puramente protelatória.

Deixo de aplicar, assim, a multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Os embargados requerem, ademais, a condenação do embargante às penalidades por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80, incisos I, VI e VII, e 81 do Código de Processo Civil. Sustentam que houve alteração deliberada da verdade dos fatos, consubstanciada na omissão do caráter prospectivo da decisão do Agravo Interno na Ação Rescisória.

O artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as condutas que configuram litigância de má-fé. A caracterização dessas condutas pressupõe a demonstração de dolo processual, isto é, a intenção deliberada de falsear a verdade, tumultuar o processo ou obstar a efetivação de provimento judicial.

A conduta do embargante, embora revele leitura seletiva da decisão proferida no Agravo Interno, não atinge o patamar de falsificação deliberada que autorize a aplicação das sanções previstas para a litigância de má-fé.

A ênfase conferida pelo embargante aos trechos da fundamentação, em detrimento dos limites prospectivos do dispositivo, constitui estratégia argumentativa que, conquanto ineficaz para a configuração do vício alegado, não se confunde com a alteração intencional da verdade dos fatos.

Rejeito, por conseguinte, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
, por não se verificar a existência de omissão no acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil, bem como de acolher o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos embargados.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026